Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc Trata-se de embargos de declaração que foram aviados com o escopo de impugnar a r. decisão proferida em plantão judicial, por meio da qual fora indeferido pedido liminar formulado em sede de habeas corpus (ID 14988017). Segundo narra o impetrante, a referida r. decisão que indeferiu o pleito liminar não se encontra devidamente fundamentada, por isso que viola o preceito descrito no art. 93 da Constituição Federal. Ultrapassada tal questão suscitada à guisa de preliminar, sustenta que o crime pelo qual foi preso o paciente (art. 304 do CP – uso de documento falso), não teria sido cometido com grave ameaça, não se justificando a segregação cautelar. Por fim, assevera que “não há como fundamentar prisão em decorrência de passagens anteriores” e que a “dificuldade de identificação do paciente não pode ser usada em seu desfavor já que é responsabilidade do Estado” (ID 14988990). Brevemente relatado, decido. Após a oposição do presente recurso, o impetrante apresentou novos embargos de declaração, sob o ID 15027365. Há, certamente, preclusão consumativa, razão pela qual conheço, apenas, dos primeiros embargos declaratórios, protocolados em 15/03/2020 (ID 14988990). Quanto à preliminar, não há qualquer nulidade referente a alegada falta de fundamentação, pois o d. desembargador plantonista, examinando o pleito liminar, pontuou as razões pelas quais entendeu não ser viável a desconstituição da decisão de primeira instância (ID 14988017). É preciso ressaltar que, em caráter de urgência, a análise não é exaustiva, sendo relevantes, nesse momento, os aspectos relacionados ao perigo da demora e à verossimilhança das alegações. Por certo, não se exige o esgotamento de todas as teses que porventura estejam amparadas na via eleita. Exatamente por isso, não existe qualquer vício a justificar a integração da decisão via embargos de declaração, por não existir tecnicamente omissão ou contradição. Por outro lado, conforme decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, a prisão se justificou em razão do histórico do paciente, tendente à reiteração delitiva. Assim, ao menos por um juízo primário de cognição, não enxergo ilegalidade ou constrangimento ilegal na decisão ora impugnada, pois, conforme jurisprudência que se emana do c. STJ, "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Pelo exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração. Requisitem-se informações à d. autoridade aqui indicada como coatora. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, venham-me os autos conclusos. Brasília-DF., 17 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator